Tribunal: TJBA
Processo: 8168479-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168479-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL CERQUEIRA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO BRANDAO MADUREIRA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. AGRESSÃO COM ARMA BRANCA (ESTILETE) PRATICADA POR MOTORISTA PARCEIRO CONTRA PASSAGEIROS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA PLATAFORMA. INSERÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DEFEITO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidores contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de agressão física com arma branca (estilete) praticada por motorista parceiro de plataforma de transporte por aplicativo ao final de corrida, após discussão sobre taxa de limpeza do veículo. A sentença condenou a plataforma ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e R$ 2.000,00 a título de danos estéticos ao primeiro autor, e R$ 4.000,00 a título de danos morais à segunda autora. Os apelantes buscam majoração substancial dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a plataforma de tecnologia ostenta legitimidade passiva para responder por atos de motorista parceiro; (ii) estabelecer se incide a responsabilidade civil objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se estão configurados os danos morais e estéticos; (iv) avaliar se os valores indenizatórios fixados em primeiro grau comportam majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A plataforma de intermediação de transporte por aplicativo integra a cadeia de fornecimento de serviços e ostenta legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de agressão praticada por motorista parceiro contra o usuário, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC, sendo sua remuneração diretamente vinculada ao sucesso da prestação do serviço.

4. A responsabilidade civil da plataforma é objetiva e solidária, fundada na teoria do risco do empreendimento e na configuração de defeito do serviço por violação ao dever de segurança e incolumidade previsto no art. 6º, I, do CDC, não configurando hipótese de culpa exclusiva de terceiro.

5. Os danos morais são presumidos diante da gravidade da situação vivenciada pelos consumidores, que sofreram agressão física com arma branca, violência verbal e ameaça em contexto no qual se esperava a segurança inerente ao serviço de transporte contratado, caracterizando ofensa à dignidade e à integridade psíquica.

6. O dano estético configura-se pela cicatriz permanente decorrente de laceração no joelho do primeiro autor, que necessitou de sutura com três pontos, conforme documentação médica constante dos autos, ainda que em grau leve.

7. A majoração dos valores indenizatórios é medida de justiça diante da severidade dos fatos, das lesões sofridas, da cicatriz permanente e da falha no dever de segurança da prestadora de serviço, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A plataforma de intermediação de transporte por aplicativo ostenta legitimidade passiva e responsabilidade civil objetiva e solidária pelos danos causados ao usuário por agressão praticada por motorista parceiro no contexto da relação de consumo, em razão de sua inserção na cadeia de fornecimento e da violação ao dever de segurança e incolumidade. 2. Verificada a gravidade dos danos morais e estéticos sofridos pelos consumidores em decorrência de agressão física com arma branca durante a prestação do serviço de transporte por aplicativo, impõe-se a majoração do quantum indenizatório fixado em primeiro grau, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.078/90 (CDC), arts. 6º, I, 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação n. 8031084-59.2023.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, j. 06.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8168479-59.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GABRIEL CERQUEIRA RIBEIRO
e outros e como apelada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 23 de Março de 2026.

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator